Tribunal: TJDFT
Processo: 0712430-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. QUANTIA CERTA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante a exata previsão contida no §16 do art. 85 do CPC/15, “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”.
2. O fato de os honorários de sucumbência terem sido fixados sobre o valor da causa não exclui a incidência do aludido dispositivo legal, uma vez que, conhecido o referido montante, a quantia resultante da incidência do percentual estabelecido depende de mero cálculo aritmético.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.